Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-72.2022.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001028-72.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELI MAGALHAES DE ARRUDA VIEIRA PIRES - CPF: 022.812.801-36 (RECORRENTE), VALDILAINY DA SILVA VITAL - CPF: 048.499.211-24 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PROMOVENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO. PERFIL E CONTA COM PUBLICAÇÕES OFENSIVAS A HONRA DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. IPS FORNECIDOS CORRESPONDEM À VERSÃO IPV6. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE FORNECIMENTO DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM AFASTADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

“Tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem", associada ao endereço IP”. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4.Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP” (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Se o provedor de aplicação forneceu os IPS correspondentes à versão 6 - IPv6, deve ser afastada a obrigação de fazer de fornecer a porta lógica de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001028-72.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Francieli Magalhaes de Arruda Vieira Pires

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA.

Recorrida(s):

Francieli Magalhaes de Arruda Vieira Pires

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Francieli Magalhães de Arruda, para
DETERMINAR
que o requerido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA forneça as informações constantes em seus servidores sobre os dados dos criadores do perfil e os endereços de IP’s, com a porta lógica de todos os acessos dos responsáveis pela criação das contas.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE

Colendos Pares;

Por meio da decisão proferida em 12/04/2023, no ID 164895700, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela Promovente e lhe concedi o prazo de 48 horas para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 05/05/2023 (ID nº 167500653), a Promovente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO

Colendos Pares;

O Promovido Facebook, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença no tocante a obrigação de fazer de fornecimento de porta-lógica de origem do perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=100005938607134 e da conta
https://www.instagram.com/levergeratualmente/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
. Sustenta que já apresentou nos autos os endereços de IP na modalidade IPv6, os quais considera suficientes à identificação do usuário responsável pela criação do perfil e conta objetos destes autos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Autora em desfavor do Facebook, onde alega que ser prefeita da cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, e que tomou conhecimento do perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=100005938607134 e da conta https://www.instagram.com/levergeratualmente/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, que vem publicando conteúdos ofensivos à sua imagem.

Narra que o perfil vem realizando compartilhamento de vídeos editados, com trucagens, imagens e montagens nas quais a sua imagem é vinculada, atrelada à corrupção, desvios de recursos públicos, preterição de investimentos na saúde, na educação, atribuindo-lhe a pecha de corrupta, com trucagens e insinuações (#corrupção; rainha do gado; a mais jovem fazendeira; cadê o dinheiro que tava aqui). Ao final, requereu, liminarmente, a remoção integral do perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=100005938607134 e da conta https://www.instagram.com/levergeratualmente/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, e o fornecimento de todos os dados cadastrais disponíveis e os registros de IPs para identificação dos supostos ofensores, com a porta lógica de todos os acessos do(as) responsável(eis) pela criação das contas.

Pois bem. A respeito dos endereços de IPs, a doutrina define que "
o endereço IP (internet protocol) é a cédula de identidade de cada terminal, somente sendo admitido um terminal para cada

número IP disponível, de modo que seja impossível a conexão de dois dispositivos à rede com o mesmo número, o que gera conflitos na transmissão e recepção de dados e, comumente, faz com que a própria rede derrube o acesso de todos os dispositivos com números colidentes
" (HAIKAL, V.A. Da significação jurídica dos conceitos integrantes do art. 5º. In: LEITE, G.S.; LEMOS, R. (Coords.).
Marco Civil da Internet
. São Paulo: Atlas, 2014, p. 320).

Assim, os números de IPs são utilizados para identificação dos usuários da internet, viabilizando a responsabilização civil ou criminal, em caso de prática de ato ilícito.

O artigo 15 do Marco Civil da Internet, Lei n.12.965/2014, dispõe que:

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

De acordo com o disposto nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 5º da Lei n. 12.965/2014,
a conexão à internet é a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;
o registro de conexão é o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

aplicações de internet é o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e

registros de acesso a aplicações de internet é o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.

Conforme consta nas razões recursais, o IPv6 foi lançado em 06/06/2012 e dentre outras melhorias técnicas, possui codificações mais longas, e, por isso, uma maior amplitude de endereços de IP possíveis, sendo que os endereços de IP na modalidade IPv6 não são compartilhados e, portanto, plenamente suficientes na identificação de usuários.

Quanto à obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem, transcrevo trecho da fundamentação do voto de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2.005.051 - SP (2022/0029308-2):

“14. No Marco Civil da Internet, há duas categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados: os registros de conexão e os registros de acesso à aplicação. A previsão legal para guarda desses dados objetiva facilitar a identificação de usuários da internet pelas autoridades competentes e mediante ordem judicial, porque a responsabilização dos usuários é um dos princípios do uso da internet no Brasil, conforme o art. 3º, VI, da mencionada lei.

15. Segundo o Marco Civil da Internet, os registros de conexão são definidos como “o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados” (art. 5º, inc. VI).

16. Por sua vez, os provedores de aplicação constituídos “na forma de pessoa jurídica e que exerçam essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, tem a obrigação de armazenar, por seis meses o “conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP” (art. 5º, VIII, do MCI).

17. Essa distinção entre as duas categorias de agentes, provedores de conexão e de aplicação, visa garantir a privacidade e a proteção da vida privada dos cidadãos usuários da internet. Diminui-se, assim, a quantidade de dados pessoais que cada um dos atores da internet possui, como forma de prevenção ao abuso da posse dessas informações.

18. A propósito, conforme sublinhado no voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.784.156/SP (Terceira Turma, DJede 21/11/2019):

Nesse cenário, tem-se, na prática, uma repartição das informações de navegação: i) o provedor de conexão, ao habilitar um terminal para envio e recebimento de dados, atribui a ele um IP e registra o momento em que iniciada, interrompida e encerrada a conexão, e ii) cada provedor de aplicação registra o acesso dos IPs, momento de início e final, à sua própria aplicação. Desse modo, a totalidade da navegação de cada internauta dependerá da remontagem de cada uma das aplicações acessadas ao longo de uma única conexão.

(...)

19.

No que concerne, especificamente, a quem incumbe a obrigação de guardar e fornecer as informações relacionadas à porta lógica de origem, se apenas aos provedores de conexão ou se, igualmente, aos provedores de aplicação de internet, é necessário destacar a importância do relatório produzido pelo Grupo de Trabalho sobre a transição para a versão 6 do IP, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, em cujas conclusões é possível verificar a necessidade de guarda e do posterior fornecimento de portas lógicas. Confiram-se os seguintes trechos:

Tanto no Grupo de Trabalho do NIC.br como no Grupo de Trabalho da ANATEL foi intensamente discutida a questão da identificação unívoca de um determinado usuário que faz uso de um endereço IP compartilhado. Em ambos os Grupos de Trabalho foi consenso que a única forma das prestadoras fornecerem o nome do usuário que faz uso de um IP compartilhado em um determinado instante seria com a informação da “porta lógica de origem da conexão” que estava sendo utilizada durante a conexão. Dessa forma, os provedores de aplicação devem fornecer não somente o IP de origem utilizado para usufruto do serviço que ele presta, mas também a “porta lógica de origem”. Em uma Conexão à Internet, para cada sessão aberta pelo usuário, é utilizada uma “porta lógica” para sua comunicação com outras redes e equipamentos. Assim, mesmo quando dois usuários fazem o uso compartilhado de um mesmo IPv4, eles usarão portas distintas para a sua comunicação Será com base na informação da “porta lógica de origem” que as identificações judiciais para fins de quebra de sigilo e interceptação legal continuarão sendo possíveis de serem realizadas de forma unívoca. Portanto, torna-se necessário que na solicitação de quebra de sigilo seja informada, além dos atributos atuais (endereço IP de origem, data, hora e fuso da conexão), a porta de origem da comunicação. (...) Diante do exposto, é importante reforçar que durante o período de utilização da solução paliativa do CG-NAT44, para que o processo de apuração de ilícitos na Internet não fique prejudicado, é necessário que, não só provedores de acesso, como também provedores de conteúdo e serviços de internet (bancos e sites de comércio eletrônico, por exemplo) adaptem seus sistemas para possibilitar a armazenagem dos registros de aplicação (provedores de aplicação) ou registros de conexão (provedores de acesso) com a informação da “porta lógica de origem” utilizada. (Disponível em , pp. 14-15):

23.

A partir da recomendação do grupo de trabalho criado no âmbito da agência reguladora das telecomunicações, tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação necessitam desse número adicional, a porta de origem, para realizar suas atividades na internet.

24. De fato, apenas com as duas pontas da informação – conexão e aplicação – é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP. Portanto, é inegável que ambas as categorias de provedores de que dispõe o Marco Civil da Internet têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP.

(...)

26. Cumpre ressaltar que este é um problema que tende a se extinguir, pois, à medida em que a transição para o IPv6 for efetuada, haverá menor necessidade de compartilhamento do IP por meio de porta lógica de origem.

27. Na espécie, o Tribunal de origem impôs à recorrente, bem como ao Facebook, a obrigação de fornecer as portas lógicas de origem.

28. De acordo com as considerações traçadas acima, tal obrigação encontra fundamento nas disposições do Marco Civil da Internet, de modo que é imperativa a manutenção do acórdão recorrido.

29. No entanto, é oportuno registrar que, por se tratar de questão eminentemente técnica, a recorrente, quando intimada para cumprir tal obrigação, poderá demonstrar que os IPs fornecidos já correspondem à versão 6 do IP e, por isso, não há portas lógicas”.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4. Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP. 5. Recurso especial conhecido e não provido.(STJ - REsp: 2005051 SP 2022/0029308-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Diante de toda fundamentação constante no voto acima transcrito, considerando que a Promovida forneceu os IPs correspondentes à versão 6 - IPv6,
os quais são suficientes à identificação do usuário responsável pela criação do perfil e conta objetos destes autos, entendo que, neste caso, deve ser afastada a obrigação de fazer de fornecer a porta lógica de origem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Ré,
dou-lhe provimento
, para afastar a
obrigação de fazer de fornecer a porta lógica de origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023